Tribunal: STJ
Processo: 0106876-82.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 901477 - AM (2024/0106876-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: ENISON DE SA BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL. ABORDAGEM DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE
CONCEDIDA DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DO
AMAZONAS DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal
– CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse
de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso dos autos, da leitura da sentença absolutória e do
acórdão proferido em sede de apelação, é forçoso reconhecer que não se
evidencia existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial
realizasse a busca pessoal. Da análise detida dos autos, tem-se que
viatura policial interceptou o paciente de forma aleatória em frente a uma
casa em construção, em ponto conhecido pela prática do tráfico e por
adotar conduta suspeita.
Não se esclareceu qual a conduta suspeita, tampouco declinou-
se referências claras para justificar o fato de o local ser conhecido dos
militares como região de tráfico de drogas. Não se fez alusão ao
nervosismo do ora paciente, a qualquer tentativa de fuga para escapar do
flagrante, elementos conjugados que podem, em um contexto específico,
gerar fundada suspeita de ilicitude.
Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a
atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal.
Por conseguinte, deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão
da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a
, pela teoria dos frutos da árvore envenenada.
posteriori
2. Concedido
, de ofício, para restabelecer a
habeas corpus
sentença que absolveu o ora agravado da imputação de ter cometido o
crime de tráfico de drogas.
3. Agravo regimental do Ministério Público Estadual desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50886655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 41d250cc-a386-4743-b86e-e36f9de5d799

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 41d250cc-a386-4743-b86e-e36f9de5d799

AgRg no HABEAS CORPUS No 901477 - AM (2024/0106876-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: ENISON DE SA BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL. ABORDAGEM DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE
CONCEDIDA DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DO
AMAZONAS DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal
– CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse
de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso dos autos, da leitura da sentença absolutória e do
acórdão proferido em sede de apelação, é forçoso reconhecer que não se
evidencia existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial
realizasse a busca pessoal. Da análise detida dos autos, tem-se que
viatura policial interceptou o paciente de forma aleatória em frente a uma
casa em construção, em ponto conhecido pela prática do tráfico e por
adotar conduta suspeita.
Não se esclareceu qual a conduta suspeita, tampouco declinou-
se referências claras para justificar o fato de o local ser conhecido dos
militares como região de tráfico de drogas. Não se fez alusão ao
nervosismo do ora paciente, a qualquer tentativa de fuga para escapar do
flagrante, elementos conjugados que podem, em um contexto específico,
gerar fundada suspeita de ilicitude.
Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a
atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal.
Por conseguinte, deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão
da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a
, pela teoria dos frutos da árvore envenenada.
posteriori
2. Concedido
, de ofício, para restabelecer a
habeas corpus
sentença que absolveu o ora agravado da imputação de ter cometido o
crime de tráfico de drogas.
3. Agravo regimental do Ministério Público Estadual desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Amazonas contra decisão singular por mim proferida, às fls. 72/78, em que não
Documento eletrônico VDA50466239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 10:58:04
Código de Controle do Documento: f6736ebb-2412-44ff-b028-1573ca6bdeb1

conheci do
mas concedi a ordem de oficio para restabelecer a
habeas corpus,
sentença de fls. 39/45 que absolveu ENISON DE SÁ BARBOSA da imputação de ter
cometido o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
No presente recurso (fls. 87/97), alega que "não há razões para declarar a
nulidade das provas obtidas na fase inquisitorial, em detrimento do depoimento
coerente e seguro dos agentes policiais tanto na fase policial quanto em Juízo, não
havendo dúvidas acerca da existência de fundada suspeita que justificou a abordagem
". Entende que não há constrangimento ilegal a ser corrigido pois
pessoal do Agravado
a busca pessoal foi realiza dentro dos ditames da lei.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de reconsiderar a
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argu
mentos apresentados pelo agravante.
No caso dos autos, da leitura da sentença absolutória e do acórdão proferido
em sede de apelação, é forçoso reconhecer que não se evidencia existirem fundadas
suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal. Da análise detida
dos autos, tem-se que viatura policial interceptou o paciente de forma aleatória em
frente a uma casa em construção, em ponto conhecido pela prática do tráfico e por
adotar conduta suspeita.
Consoante outrora dito, não se esclareceu qual a conduta suspeita, tampouco
declinou-se referências claras para justificar o fato de o local ser conhecido dos
militares como região de tráfico de drogas. Não se fez alusão ao nervosismo do ora
paciente, a qualquer tentativa de fuga para escapar do flagrante, elementos
conjugados que podem, em um contexto específico, gerar fundada suspeita de
ilicitude.
Nessa ordem de ideias, por hora, deve ser mantida a decisão agravada pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos,
:
in verbis

"[...]
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
Busca-se, em síntese, o reconhecimento de
nulidade decorrente da ilicitude das provas produzidas,
com a consequente absolvição do paciente.
No caso, o paciente foi absolvido em primeiro grau
da suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes - sentença de fls. 39/45.
Documento eletrônico VDA50466239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 10:58:04
Código de Controle do Documento: f6736ebb-2412-44ff-b028-1573ca6bdeb1

O Tribunal de Justiça, por sua vez, acolhendo
recurso do
estadual, reformou a decisão, tendo
Parquet
condenado o paciente pelo cometimento do crime do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, nas de penas de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão cumuladas com o pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Transcrevo os
pertinentes excertos do acórdão combatido (fls. 46/51),
:
litteris
"[...]
Cinge-se a questão acerca existência ou não de fundadas
razões para a revista pessoal do Apelado.
É cediço que a busca pessoal somente é autorizada quando
houver fundadas suspeitas para tanto, nos termos do art. 240, §
2o, do Código de Processo Penal1.
In casu, ouso discordar da conclusão a que chegou a
magistrada de origem, posto que, analisando o acervo
probatório colacionado aos autos, vislumbro a presença de
fundadas suspeitas para a busca pessoal no Apelado.
A propósito, o policial militar condutor Edilson de Souza Pinto,
em seu depoimento policial (termo de depoimento à fls. 7),
narrou que:
QUE em patrulhamento na rua Achuarana – monte das
oliveiras, avistou um cidadão em atitude suspeita, próximo a
uma casa em construção, que fica localizada em local
conhecido como área de venda de entorpecentes; QUE o
elemento que agora sabe se chamar ENISON DE SÁ ao avistar
a viatura,entrou dentro da casa em construção e começou a
cavar como se estivesse enterrando algo; QUE ao escavar
novamente e verificar o conteúdo que ENISON DE SÁ havia
enterrado, verificou: 06 (seis) porções de substância
provavelmente droga (maconha), uma balança e R$ 90,00 reais
em dinheiro;
Por sua vez, o policial militar Cleuder Chagas, em seu
depoimento (termo à fl. 8),confirmou integralmente o
depoimento prestado pelo condutor.
Em sequência, por ocasião da audiência de instrução e
julgamento, os policiaismilitares corroboraram os depoimentos
prestados em sede inquisitorial, conforme se depreende do
registro audiovisual (termo de audiência às fls. 165/166).
Dessa feita, tem-se dos autos que o Apelado, após avistar a
viatura da polícia militar, entrou em uma casa em construção e
começou a cavar um buraco, indicando que estava escondendo
algo. Tal atitude, em um local conhecido pelos policiais militares
que realizavam a patrulha como sendo uma área de comércio
ilegal de entorpecentes, representa fundada suspeita para
realização da busca pessoal.
[...]
Ademais, consoante pacífico entendimento desta Corte, o
depoimento dospoliciais que participaram da prisão em flagrante
é revestido de valor probante, posto que goza de presunção de
veracidade. Veja-se:
[...]
Diante do reconhecimento da legalidade da busca pessoal
realizada, a reforma da sentença com a condenação do
Apelado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.o
11.343/2006 é medida que se impõe.
Nesse diapasão, a materialidade restou comprovada pelo auto
de exibição e apreensão à fls. 11 e pelo laudo de pericial
criminal às fls. 18-22, diante da apreensão de uma balança de
precisão e 584g (quinhentos e oitenta e quatro gramas) de
maconha. Por sua vez,a autoria demonstra-se pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que
participaram da prisão em flagrante tanto em sede inquisitorial
Documento eletrônico VDA50466239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 10:58:04
Código de Controle do Documento: f6736ebb-2412-44ff-b028-1573ca6bdeb1

(termos às fls. 7 e 8), quanto em sede judicial (termo de
audiência às fls. 165/166).
Portanto, procedo ao cálculo dosimétrico.
[...]
Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer
ministerial,conheço do Recurso para dar-lhe provimento, a fim
de reformar a sentença de origem e condenar o Apelado Enison
de Sá Barbosa pela prática do delito previsto no art.33 da Lei n.o
11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, cumulada
com o pagamento de 167(cento e sessenta e sete) dias multa,
fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Contudo, considerando o quantum de pena aplicado, substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,a
serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, §
(fls. 48/51)
2o, do Código Penal."

Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de
Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal
é necessária a presença de fundada suspeita no sentido
de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Com efeito, é forçoso reconhecer, da leitura da
sentença absolutória, do acórdão proferido em sede de
apelação, que não se evidencia, do contexto delineado no
caso dos autos, existirem fundadas suspeitas para que a
autoridade policial realizasse a busca pessoal. Da análise
detida dos autos, tem-se que viatura policial interceptou o
paciente de forma aleatória em frente a uma casa em
construção, em ponto conhecido pela prática do tráfico e
por adotar conduta suspeita.
Contudo, não se esclareceu qual a conduta
suspeita, tampouco declinou-se referências claras para
justificar o fato de o local ser conhecido dos militares como
região de tráfico de drogas. Não se fez alusão ao
nervosismo do ora paciente, a qualquer tentativa de fuga
para escapar do flagrante, elementos conjugados que
podem, em um contexto específico, gerar fundada suspeita
de ilicitude.
Consoante
orientação
jurisprudencial
deste
Superior Tribunal de Justiça, "[...] não satisfazem a
exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude
ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art.
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO
244 do CPP"
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
19/4/2022
).
25/4/2022
Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em
exame, a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca
pessoal.
Documento eletrônico VDA50466239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 10:58:04
Código de Controle do Documento: f6736ebb-2412-44ff-b028-1573ca6bdeb1

Por conseguinte, deve ser reconhecida a ilicitude na
apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da
nulidade de todos os atos
, pela teoria dos
a posteriori
frutos da árvore envenenada.
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. BUSCA PESSOAL
ILEGAL BASEADA SOMENTE NO FATO DE UM DOS
, ALÉM
AGRAVADOS SER CONHECIDO NO MEIO POLICIAL
DE ESTAR TRANSITANDO EM CONHECIDO PONTO DE
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar
que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito
de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito
Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo
STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do
Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-
constitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta,
após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos
EREsp n. 1.256.973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
em
, DJe
).
27/8/2014
6/11/2014
2. Consta do acórdão recorrido que se extrai "do caderno
probatório que a abordagem dos réus, com a consequente
realização de busca pessoal, foi devidamente fundamentada
pelos agentes públicos, os quais narraram que um dos
acusados, LUCIANO, era conhecido da polícia por prévias
passagens por tráfico, tendo sido avistado em conhecido ponto
de tráfico de drogas, no Bairro das Laranjeiras."
3. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca
pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria
referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no referido art.
244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não
autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata".
5. A busca pessoal foi realizada sem nenhum elemento
concreto que justificasse a abordagem, o que não se coaduna
com o previsto no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, e
o encontro fortuito de pouca droga não convalida a medida.
6 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 823.719/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
25/9/2023
28/9/2023
.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA . BUSCA PESSOAL. MERA
SUSPEITA. LOCAL DE TRAFICÂNCIA. RÉU CONHECIDO NO
MEIO
POLICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES
NÃO
AGRAVO NÃO PROVIDO.
COMPROVADAS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior quanto à
realização de busca pessoal, o próprio § 2o do art. 240 do CPP
consagra que é necessária a presença de fundada suspeita
Documento eletrônico VDA50466239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 10:58:04
Código de Controle do Documento: f6736ebb-2412-44ff-b028-1573ca6bdeb1

para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de
razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão
somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e
pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em
local conhecido como ponto de tráfico.
2. O Tribunal de origem destacou que os policiais abordaram o
agravado na rua unicamente por conta dele estar em ponto
conhecido de tráfico de drogas e por já ser conhecido no meio
policial. Tais elementos, porém, não são suficientes para
justificar da revista pessoal, ensejada por desconfiança baseada
em intuição ou palpite, até porque, no caso, não foi citado
qualquer outro elemento capaz de despertar suspeitas
concretas dos agentes públicos. Portanto, constatada a
ilegalidade da busca pessoal feita no agravado, sem prévia
autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas
colhidas na operação e as delas decorrentes.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 804.669/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
23/6/2023
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA
PESSOAL. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA NA
ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS
RAZÕES.
POSTERIOR
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
ILEGALIDADE.
NULIDADE
DAS
PROVAS
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
OBTIDAS.
PRECEDENTES.
Ordem concedida para reconhecer a ilicitude das provas e
absolver o paciente.
(HC n. 737.341/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
23/3/2023
Ante o exposto, com fulcro no art. 34 c/c o art. 203,
II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço da presente impetração. Contudo, concedo
, de ofício, para restabelecer a sentença de
habeas corpus
fls. 39/45 que absolveu ENISON DE SÁ BARBOSA da
imputação de ter cometido o crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006)."

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50466239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 10:58:04
Código de Controle do Documento: f6736ebb-2412-44ff-b028-1573ca6bdeb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 901.477 / AM
Número Registro: 2024/0106876-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04763991420238040001 1004972023 4763991420238040001 51322023
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ENISON DE SA BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: ENISON DE SA BARBOSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Documento eletrônico VDA50818834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: 4f9fd3d8-1f75-462d-b0ec-28b3f0bed2e8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: 4f9fd3d8-1f75-462d-b0ec-28b3f0bed2e8